Tribunal: STF
Processo: RHC 129665
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Alegada omissão no acórdão. Não ocorrência. Questões devidamente analisadas no julgamento do regimental. Pretensão de se rediscutir a causa. Finalidade para a qual não se presta o recurso. Rejeição. 



    1. No julgamento do agravo regimental, todas as questões suscitadas foram enfrentadas adequadamente em concordância com a jurisprudência da Corte, inexistindo, portanto, os vícios do art. 337 do RISTF. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o desfecho da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados.